Tribunal: STJ
Processo: 5001981-68.2018.4.02.5104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280049 - RJ (2023/0011750-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS S
FLUM
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO SUL FLUMINENSE
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GUILHERME NITZ CAPPI - RJ132011
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DE
CUSTAS PREVISTA NA
E NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
LEI 7.347/85
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A isenção de custas prevista nos arts. 87 do Código de Defesa do Consumidor
e 18 da
não se aplica às ações coletivas ajuizadas por sindicatos em
Lei 7.347/85
favor de seus associados.
2. É necessária a comprovação de hipossuficiência para o deferimento da
gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, nos termos da Súmula 481 do STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados no
recurso especial inviabiliza o seu conhecimento, nos termos da Súmula 282 do
STF.
4. Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52106185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 110724fe-3267-44e5-81df-7dad6109b7a4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 110724fe-3267-44e5-81df-7dad6109b7a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280049 - RJ (2023/0011750-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS S
FLUM
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO SUL FLUMINENSE
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GUILHERME NITZ CAPPI - RJ132011
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DE
CUSTAS PREVISTA NA
E NO CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
LEI 7.347/85
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A isenção de custas prevista nos arts. 87 do Código de Defesa do Consumidor
e 18 da
não se aplica às ações coletivas ajuizadas por sindicatos em
Lei 7.347/85
favor de seus associados.
2. É necessária a comprovação de hipossuficiência para o deferimento da
gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, nos termos da Súmula 481 do STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados no
recurso especial inviabiliza o seu conhecimento, nos termos da Súmula 282 do
STF.
Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

4. Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO SUL FLUMINENSE contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
Constituição Federal (fl. 415), contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2a
Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. LEIS No 7.347/85 E
8.078/90. INAPLICABILIDADE. REABERTURA DE PRAZO. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Autor em face da Sentença que julgou
extinta sem resolução de mérito a Ação Civil Coletiva de Revisão de Benefício
Previdenciário Complementar, ante a ausência de recolhimento das custas
judiciais.
2. A
disciplina ” a Ação Civil Pública de responsabilidade por
Lei no 7.347/85
danos causados ao meio- ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”, não sendo o caso da
presente demanda.
3. O
da
trata das relações consumeristas e não se aplica
art. 87
Lei no 8.078/90
às ações em que o sindicato busca tutelar direitos de seus sindicalizados.
4. Os sindicatos devem comprovar eventual impossibilidade de arcar com os
custos da ação coletiva proposta em prol dos sindicalizados para fins de
deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu nos autos.
5. Inexistência de previsão legal para nova intimação e reabertura de prazo
para recolhimento das custas, uma vez que o presente recurso não foi interposto
contra a decisão que indeferiu a gratuidade.
6. Apelação conhecida e desprovida.” (e-STJ, fls. 354)
Os embargos de declaração opostos pelo sindicato foram rejeitados (e-STJ, fls.
399-400 e 401).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II e III, do
pois teria havido omissão e erro material
CPC/2015,
no acórdão, ao não enfrentar a alegação de ausência de intimação específica
para recolhimento das custas e ao afirmar, equivocadamente, que o recorrente
estaria “devidamente intimado”.
(ii) arts. 99, §7o, 101, §1o e §2o, e 102 do
pois o procedimento para
CPC/2015,
indeferimento da gratuidade e subsequente recolhimento de custas teria sido
inobservado, uma vez que não teria sido fixado prazo pelo relator para o
preparo e a extinção sem resolução de mérito teria sido decretada sem a
intimação adequada.
(iii)
da
combinado com os arts. 81 e 21 do Código de
art. 18
Lei 7.347/1985,
Defesa do Consumidor, pois a demanda, qualificada como ação civil pública
em defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, deveria ser isenta
de custas, e o acórdão teria negado tal enquadramento e a consequente isenção.

Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pela Caixa Econômica Federal (e-
STJ, fls. 441-444).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o sindicato alegou que, após o indeferimento do
pedido de gratuidade de justiça, teria interposto agravo de instrumento contra a decisão que negara
a isenção de custas, tendo sido indeferido o efeito suspensivo sem que houvesse intimação para
recolhimento do preparo, como previsto no
§ 7o, do CPC. Sustentou que a extinção do feito
art. 99,
por ausência de custas teria ocorrido antes do julgamento do mérito do agravo, e que, no referido
agravo, buscava suspender e reformar o indeferimento da gratuidade ou, ao menos, obter prazo
para recolhimento das custas, conforme os arts. 99, § 7o, 101, §§ 1o e 2o, e 102 do CPC.
No julgamento da apelação, o Tribunal Regional Federal da 2a Região concluiu pela
inaplicabilidade da
e do
do CDC ao caso, assentando que sindicatos deveriam
Lei 7.347/85
art. 87
comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos para obter a gratuidade, nos termos da
Súmula 481 do STJ (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Registrou
que houve determinação de adequação do valor da causa e de recolhimento das custas, que o autor
teria sido devidamente intimado e que não haveria previsão legal para nova intimação ou
reabertura de prazo, razão pela qual manteve a extinção sem resolução de mérito (e-STJ, fls. 352-
354).
Nos embargos de declaração, o Tribunal afirmou não estarem configuradas as hipóteses
do
do CPC, afastando omissão e erro material e destacando que a insurgência visava
art. 1.022
rediscutir o mérito, o que seria inviável pela via aclaratória. Assim, negou provimento aos
embargos, mantendo o acórdão que rejeitara a tese de isenção automática de custas e a alegação de
ausência de intimação específica para recolhimento, por entender suficientes as razões já
expendidas no julgamento da apelação (e-STJ, fls. 399-401).
Não se vislumbra a alegada violação ao arts. 1022, II do
porquanto o
CPC/2015,
Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não existindo a alegada
omissão no aresto recorrido.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no
Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12.12.1994).
Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

Com efeito, o acórdão recorrido rechaçou a aplicação da
e do Código do
Lei 7.347/85
Consumidor para manter o indeferimento da isenção de custas pretendido pelo agravante,
fundamentos suficientes para afastar a alegação de omissão do julgado.
Não se pode olvidar que, na petição de embargos de declaração (e-STJ, fls. 365-367) o
agravante apenas mencionou violação aos arts. 99, §7o, 101, §1o e 2o e 102 do CPC e ao
da
art. 87
embora não tenha prequestionado expressamente referidos dispositivos.
Lei 8.078/90,
Todavia, no acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 399-401), foi dito apenas
que:
“Ao proferir o acórdão, o Tribunal cumpre o seu ofício jurisdicional, só
podendo alterá-lo nos casos elencados no
do CPC/15, vale dizer, nas
art. 494
hipóteses de embargos de declaração ou de correção de erros materiais.
Examinada a petição dos embargos de declaração, constata-se que nela não se
contempla nenhuma das hipóteses de seu cabimento, insertas nos incisos do
do CPC/15”.
art. 1.022

Assim, o Tribunal de origem não debateu os arts. 99, §7o, 101, §1o e 2o e 102 do CPC e
apenas transcreveu parte do acórdão no qual constava menção ao
da
art. 87
Lei 8.078/90.
No recurso especial, o agravante alegou violação ao arts. 99 a 102, do CPC, sem, no
entanto, cumular o pedido com a ofensa ao
do CPC em relação a esses artigos.
art. 1022
Assim, em relação aos arts. 99, §7o, 101, §1o e 2o e 102 do CPC, ou simplesmente arts.
99 a 102, do CPC, como consta na pedido do recurso (fl. 427), há de se dizer que não foram
discutidos no acórdão recorrido e nem foram interpostos embargos de declaração com a finalidade
de prequestionamento, motivo pelo qual se aplica, por analogia, a Súmula 282 do STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
”.
federal suscitada
Ademais, o agravante alegou, ainda, em conjunto, afronta aos arts. 1.022, II e III, do
Código de Processo Civil, ao art.18, da
e ao
do Código de Defesa do
Lei 7.347/85
art. 81
Consumidor. No entanto, mencionados artigos não foram utilizados com fundamento na petição de
embargos de declaração (fls. 365-367). Assim, não houve omissão do julgado quanto a esses
dispositivos.
De qualquer forma, os arts. 18 da
e artigo 81 do Código de Defesa do
Lei 7.347/85
Consumidor não foram discutidos nos acórdãos recorridos, sendo descabido o seu conhecimento
por absoluta falta de discussão pelo Tribunal Estadual nos termos da Súmula 282 do STF.
Na realidade, o recurso apresenta fundamentação confusa, pois o agravante menciona o
Código de Processo Civil, a Lei de Ação Civil Pública e o Código do Consumidor em vários
artigos utilizados de forma alternada nos embargos e no recurso especial, prejudicando a
compreensão da tese levantada e, por conseguinte, do dispositivo violado nos termos do art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal.
Não se pode olvidar que, nos termos da jurisprudência do STJ, "o recurso especial não
é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais
para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente
indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que
Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo
extremo em virtude da incidência, por analogia, da
" (STJ, AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015) (EDcl
AREsp 583.401/RJ,
no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.940.076/PE,
em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

Ademais, a decisão recorrida está em consonância com precedentes desta Corte:

DIREITO À EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO
SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DAS CUSTAS RELATIVAS ÀS
AÇÕES COLETIVAS AJUIZADAS POR SINDICATOS EM FAVOR DOS SEUS
ASSOCIADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação coletiva objetivando o pagamento de diferenças
remuneratórias entre os valores efetivamente recebidos e o valor fixado pelo
piso nacional do magistério. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi
conhecido. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável
a isenção de custas prevista nos arts. 87 do CDC e 18 da LAC às hipóteses de
ações coletivas ordinárias ajuizadas por sindicatos em favor dos direitos de
seus sindicalizados, razão pela qual se aplica a Súmula n. 83 do STJ (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.101.828/SC,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
III - O entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.194.155/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 87 DA
E 18 DA
PROVIMENTO NEGADO.
LEI 8.078/1990
LEI 7.347/1985.
1. As turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidaram o entendimento de que há necessidade de o sindicato
comprovar que não tem condições de arcar com as custas do processo, nos
termos da
pois a isenção de custas e despesas judiciais, na
Súmula 481/STJ,
forma prevista nos arts. 87 da
e 18 da
destina-
Lei 8.078/1990
Lei 7.347/1985,
se a (a) facilitar a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores e (b)
garantir a propositura de ação civil pública. Logo, o benefício não se aplica às
ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que
de forma coletiva.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.849.487/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.

Frise-se, por derradeiro, que, como a decisão recorrida se assenta em decisões desta
Corte, mostra-se descabida a pretensão recursal pela divergência nos termos da Súmula 83 do STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:52:54
Código de Controle do Documento: 1a77fb24-e86e-4007-a53e-3cb3951c7ec4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.280.049 / RJ
Número Registro: 2023/0011750-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019816820184025104
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIMENTOS BANCARIOS S
FLUM
OUTRO
NOME
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO SUL FLUMINENSE
ADVOGADOS : MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
DIEGO MARTINS CASPARY - PR033924A
LUIZA BEGHETTO PENTEADO DOS SANTOS - PR073690
RENATA ALMEIDA ALVES - PR060320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
Documento eletrônico VDA52002616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 602c4bcd-33c8-4d2c-92de-9c3cbf4a8d05

GUILHERME NITZ CAPPI - RJ132011
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o
Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: 602c4bcd-33c8-4d2c-92de-9c3cbf4a8d05